Tribunal: STF
Processo: RE 747719
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.



    1. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a determinar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.